Tribunal: TJES
Processo: 0007476-33.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007476-33.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAILSON NEVES DE ANDRADE e outros (6)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. HIPÓTESE NA QUAL NÃO SE APLICA O ART. 85, § 11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de omissão. 2. Acórdão no qual o Tribunal acolhe o argumento da parte apelante e, com fundamento no art. 1.013, § 4º, do CPC, julga improcedente o pedido. 3. Hipótese que não se insere nos critérios admitidos pelo c. STJ para aplicação do art. 85, § 11, do CPC, já que não houve “desprovimento” ou “não conhecimento” de recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007476-33.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: JAILSON NEVES DE ANDRADE, PEDRO LUIZ PEGO CAETANO, GUSTAVO GIORDANO CALMASO, ÉRIKA RODRIGUES CÂMARA, ALEXSANDRO RIBEIRO DO NASCIMENTO, WENDEL DIAS COUTINHO e ALESSANDRO SCHERRER DE FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que o Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 6787748, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO E AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA. EDITAL SEJUS 01/2006. DETERMINAÇÃO DE RESERVA DE VAGA. NOMEAÇÃO POSTERIOR. SEM EFEITOS RETROATIVOS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Ação ordinária proposta por servidores que ingressaram no serviço público através do concurso regido pelo Edital n.º 01/2006 da SEJUS (Agente Penitenciário e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária). 2. Pedido de que a nomeação deveria retroagir à decisão judicial que ordenou a reserva de vagas dos então candidatos. 3. Sentença de extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição. 4. Inocorrência de consumação da prescrição, dado que a pretensão dos servidores não surgiu com a determinação de reserva de vaga, mas, sim, com a nomeação sem os pretendidos efeitos retroativos. 5. Julgamento do mérito nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC. 6. Inexistência de direito a efeitos retroativos da nomeação. Incidência, na espécie, do Tema 454 da Repercussão Geral do e. STF. Precedente do e. TJES. 7. Pedido julgado improcedente. (Id 5705835).

Nas razões de seu recurso (id 6248805) o ora Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido, uma vez que este egrégio Órgão Colegiado não teria fixado os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, assim expôs o Embargante:

“(...) a aplicação da norma prevista no art. 85, § 11, do CPC, somente tem espaço, conforme o entendimento mais atual do STJ, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o CPC atual; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (Páginas 01-02).

No caso, com a devida vênia do Embargante, não há omissão porque o Acórdão recorrido não se insere nas hipóteses que permitem a aplicação do art. 85, § 11 do CPC, porquanto não configurada a circunstância do item “b” narrado pelo Estado, isto é, não é caso de “
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
”.

Em verdade, da análise dos autos constata-se que os argumentos suscitados no apelo, pertinentes à inocorrência de prescrição, foram acolhidos no Acórdão recorrido, ou seja, não houve desprovimento de recurso ou não conhecimento, daí a inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.